Tribunal: STF
Processo: AI 78371
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-15
Data de publicação: 1980-05-15

Ementa:
SALARIO COMPLESSIVO, EM QUE ANTECIPADAMENTE E A FORFAIT ESTAO
ESTIMADAS AS HORAS EXTRAORDINARIAS. SUA DESCONSIDERAÇÃO A LUZ DO
ART. 9 DA CLT, NÃO CONTRARIA A CONSTITUIÇÃO (ART. 153, & 2 E 3, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTES: AG 75.443-MG; AG 75.301; AG
77.776-SP E AG 77.959-SP. VALIDADE DA SÚMULA 91 DO TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO. AGRG IMPROVIDO.